Tribunal: TJES
Processo: 0000310-33.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-33.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUILHERME CESAR VICTOR
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000310-33.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME CESAR VICTOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência. O recurso ministerial busca a condenação pelo crime de tráfico, alegando que os depoimentos dos policiais militares seriam suficientes para comprovar o delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo ao Ministério Público, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, apresentar elementos de convicção robustos que sustentem a acusação.

O depoimento de um dos policiais militares mostra-se imprestável como prova, uma vez que o agente, em juízo, declarou não se recordar dos fatos ou do acusado. A versão apresentada em juízo pelo segundo policial militar é nova e contradiz frontalmente a declaração que ele mesmo prestou na fase inquisitorial. Na delegacia, os policiais afirmaram expressamente não terem visualizado o réu manuseando ou dispensando o entorpecente, enquanto em juízo, mais de dois anos depois, o policial afirmou ter visto o acusado arremessar uma sacola com as drogas.

Diante do cenário de incerteza probatória, a absolvição é a medida que se impõe em observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova judicializada, plena e inequívoca, sendo vedado ao julgador fundamentar sua decisão em meras conjecturas ou suspeitas desacompanhadas de comprovação idônea.

A contradição substancial entre o depoimento prestado por policial militar na fase inquisitorial e em juízo fragiliza a força probatória da testemunha e impede a sua utilização como fundamento único para um decreto condenatório.

A dúvida razoável sobre a autoria delitiva, decorrente da insuficiência ou fragilidade do acervo probatório produzido pela acusação, resolve-se em favor do réu, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Art. 330 do Código Penal.

Art. 156 do Código de Processo Penal.

Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000310-33.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME CESAR VICTOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que absolveu o réu
GUILHERME CESAR VICTOR
da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 330 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2022, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, o apelado foi abordado por policiais militares após empreender fuga e desobedecer à ordem de parada. Com ele, foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), sendo que, no trajeto da fuga, os policiais teriam localizado mais 07 (sete) pinos de cocaína e 01 (uma) unidade de haxixe.

Ao fim da instrução criminal, o réu restou absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais militares, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

Contrarrazões defensivas pela manutenção da sentença absolutória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

O Ministério Público busca a reforma da sentença que absolveu o apelado, sustentando que a prova dos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares, seria suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Contudo, a despeito dos judiciosos argumentos expostos pelo órgão ministerial, a análise das provas apontam para a preservação da r. sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Policial Militar Diego Rodrigues Fernandes, em juízo, afirmou não se recordar do acusado nem dos detalhes da ocorrência, limitando-se a tecer comentários genéricos sobre a localidade, conhecida como “Beco da Lica”. O depoimento, portanto, em nada contribui para a elucidação dos fatos.

Por sua vez, o Policial Militar Dionathan Henrique da Silva apresentou em juízo uma versão nova e contraditória em relação ao que havia declarado na fase inquisitorial. Em audiência, afirmou ter visto o apelado arremessar uma sacola com drogas durante a fuga. Contudo, na delegacia, logo após os fatos, ele e seu colega de farda foram expressos ao afirmar que “NÃO VISUALIZARAM O INDIVÍDUO SEQUER MANUSEANDO O ENTORPECENTE APREENDIDO POSTERIORMENTE, MUITO MENOS TRAFICANDO”.

Trata-se de contradição relevante, que mina por completo a credibilidade da prova testemunhal. A mudança substancial da narrativa, ocorrida mais de dois anos após o evento, gera dúvida, a meu ver insuperável, sobre o que de fato ocorreu.

Ademais, as testemunhas de defesa, moradoras da região, embora confirmem a notoriedade do local como ponto de tráfico, foram uníssonas em afirmar que nunca viram o apelado envolvido na traficância. O réu, por sua vez, admitiu ser usuário de drogas e ter comprado a bucha de maconha encontrada em sua posse para consumo pessoal, e justificou o dinheiro apreendido como fruto de seu trabalho em um lava-jato, o que foi corroborado por testemunhas.

É certo que uma condenação criminal não pode estar fundamentada em um depoimento que não apenas se encontra isolado, mas que também contradiz a versão inicial apresentada pelo próprio agente.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Nesse cenário de incerteza, a absolvição é a única medida que se alinha aos ditames da justiça e às garantias constitucionais. Prevalece, na hipótese, o princípio
in dubio pro reo
, não sendo possível fundamentar uma condenação em meros indícios ou em prova testemunhal manifestamente contraditória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)